Tribunal: TJDFT
Processo: 0714619-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714619-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LOTUS ICT EMPREENDIMENTOS S.A. IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pela empresa segunda colocada no Pregão Eletrônico n.o 02/2023 – DETRAN/DF (ID 47262097), AVANT TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA., em que defende a sua inclusão no polo passivo por litisconsórcio necessário no mandado de segurança, pois eventual concessão da ordem afeta diretamente sua esfera jurídica. Na questão de fundo, aduz que a impetrante, LOTUS ICT EMPREENDIMENTOS S.A., foi declarada classificada e habilitada equivocadamente em decorrência de pregão eletrônico, porque não atendeu às especificações mínimas fixadas no instrumento convocatório. Aponta ter sido a impetrante intimada para manifestação antes de o Conselheiro Relator julgar procedente a representação proposta pela AVANT quanto às irregularidades na habilitação da empresa impetrante Lotus ICT Empreendimentos S.A. Ressaltou a omissão da impetrante quanto ao fato de ter apresentado pedido de reexame contra a decisão de mérito proferida nos autos da representação e de que a via administrativa não foi esgotada. Requer a inadmissão do mandado de segurança por inadequação da via eleita e, ultrapassada a preliminar, o provimento do agravo interno para revogar a liminar concedida. O art. 114 do Código de Processo Civil dispõe que “o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. Observe-se que os pedidos formulados no bojo do mandado de segurança são de declaração de nulidade do parecer técnico emitido pela DIFTI (Informação n.o 26/2023) e do decisório prolatado pelo TCDF, bem como de retorno do processo à fase instrutória, a fim de garantir os direitos à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal. Logo, se o parecer técnico emitido pela DIFTI e a decisão do TCDF forem declarados nulos, a determinação de inabilitação da empresa LOTUS ICT deixa de prevalecer, prejudicando a habilitação em processamento da empresa AVANT. Portanto, a eficácia do provimento final destes autos pode influenciar diretamente a empresa recorrente. Assim, defiro o pedido de inclusão da empresa AVANT TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA. no polo passivo deste writ. Identifico que a referida empresa já apresentou resposta ao mandado de segurança juntamente com o pedido de inclusão no polo passivo, não havendo necessidade de intimá-la para apresentar suas razões. Verifico, ainda, que a empresa LOTUS ICT EMPREENDIMENTOS S/A já apresentou contrarrazões ao recurso no ID 48365004. Intimem-se o TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL e o DISTRITO FEDERAL para responderem ao agravo interno. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para pronunciar-se a respeito do agravo interno. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador